Tribunal: CARF
Processo: 10830.010559/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.010559/2008-94
ACÓRDÃO
9202-011.870 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LUIZ YOSHIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECLARAÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (DIRPF). DEDUÇÕES. PAGAMENTO.
EFETIVA COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 180. APLICÁVEL.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio
jurisprudencial, não será conhecido quando a decisão recorrida adotou
entendimento sumulado por este Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso especial interposto. Votou pelas conclusões o Conselheiro Ronnie Soares Anderson.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Ronnie Soares Anderson (substituto integral), Leonardo
Nunez Campos (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (substituto integral).

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.870 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte contra a decisão
prolatada por meio do acórdão no 2102-003.407, que negou provimento ao recurso voluntário
por ele interposto, cuja ementa e dispositivo transcrevemos abaixo (processo digital, fls. 222 a
230):
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea
que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA CARF
180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
SÚMULA CARF N° 108. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29, do Decreto n° 70.235/72, autoridade julgadora formará
livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar diligência que
entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado útil e prático ao
processo.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro José Márcio Bittes que deu provimento
parcial.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.870 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
3
O recurso especial foi interposto no prazo estabelecido pelo art. 37, § 2o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, pois a ciência do acórdão recorrido se deu em
04/07/2024 e a solicitação de juntada da peça recursal ocorreu em 18/07/2024. Logo, já que
atendido reportado pressuposto de admissibilidade, o, à época, Sr. Presidente da 1a Câmara da 2a
Seção passou à análise da divergência jurisprudencial supostamente verificada entre o acórdão
recorrido e os respectivos paradigmas (processo digital, fls. 234 e 235).
O apelo do Recorrente suscita a rediscussão de duas matérias, quais sejam: (i) o
necessário reconhecimento das deduções de despesas médicas - desnecessária demonstração de
pagamento por movimentação bancária quando há documentos que comprovem a efetividade da
prestação dos serviços; e (ii) o necessário reconhecimento das deduções de despesas médicas -
recibos idôneos e declarações dos profissionais prestadores dos serviços médicos são suficientes
para legitimar a dedução das despesas médicas. Com efeito, argumenta haver dissídio
jurisprudencial entre a decisão recorrida e aquelas prolatadas nos seguintes paradigmas (processo
digital, fls. 238 a 257):
1. tocante à primeira matéria (i) [...] desnecessária demonstração de pagamento
[...], indica os acórdãos paradigmáticos nos 9202-009.235 e 9202-007.893; ambos, juntados aos
autos;
2. quanto à segunda matéria (ii) [...] recibos idôneos e declarações dos
profissionais prestadores dos serviços médicos são suficientes para legitimar a dedução das
despesas médicas, indica o acórdãos paradigmáticos nos 9202-007.997 e 9202-010.386, ambos,
juntados aos autos.
Nestes termos, consoante se vê no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, datado de 4 de setembro de 2024, aludida decisão monocrática deu seguimento parcial à
contestação sob análise. Mais precisamente, admitiu a rediscussão tão somente das alegações
tocantes à (i) desnecessária demonstração de pagamento [...], nos seguintes termos (processo
digital, fls. 285 a 295):
CONCLUSÃO
Com fundamento no Ricarf, arts. 118 e 119, concluo que restaram adimplidos
requisitos que permitem o seguimento do recurso especial em relação à matéria
(a) "necessário reconhecimento das deduções de despesas médicas —
desnecessária demonstração de pagamento por movimentação bancária
quando há documentos que comprovem a efetividade da prestação dos
serviços" e que não restaram adimplidos requisitos que permitem o seguimento
do recurso especial em relação à matéria (b) "necessário reconhecimento das
deduções de despesas médicas —recibos idôneos e declarações dos
profissionais prestadores dos serviços médicos são suficientes para legitimar a
dedução das despesas médicas".
(destaques no original)
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.870 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
4
Cientificada do teor do recurso especial do contribuinte, bem como do respectivo
despacho de admissibilidade, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ofereceu
contrarrazões no prazo estabelecido pelo art. 121 do Regimento Interno do CARF - RICARF. Nestas,
oferece resistência quanto ao seguimento admitido em si, sob o pressuposto de que a decisão
recorrida fundamentou-se no Enunciado no 180 de súmula deste Conselho, sendo os paradigmas a
ela anteriores, e o Recorrente não se desvencilhou da obrigação de justificar sua não
aplicabilidade.
No mérito, contrapões as razões recursais por meio da ratificação dos fundamentos
da decisão recorrida. Confira-se, por meio dos excertos que dela transcrevemos (processo digital,
fls. 304 a 308):
Preliminarmente observamos que a decisão recorrida está fundamentada em
Súmula do CARF (Súmula CARF 180), que os paradigmas apresentados pelo
contribuinte são anteriores a edição da referida Súmula, e que em seu recurso o
contribuinte não apresenta argumentos que justifiquem a não aplicabilidade da
Súmula no 180 ao presente caso, motivo pelo qual entendemos que o recurso não
deveria ser conhecido quanto a este ponto.
[...]
Na hipótese em análise, a autoridade fiscal afirmou que o contribuinte, embora
intimado, limitou-se a apresentar simples recibos/declarações de despesas
médicas, deixando de juntar qualquer outro documento que comprovasse o
efetivo pagamento dos serviços prestados ou, pelo menos, a entrega dos recursos
que teriam sido despendidos.
Não houve, pois, prova dos desembolsos representativos dos pagamentos
realizados, fato esse que autoriza a glosa da dedução pleiteada, com a
consequente tributação dos valores correspondentes.
[...]
Portanto, em respeito ao disposto nos arts. 73, § 1o, e 80, II e III, do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999), deve-se garantir ao Fisco o direito de exigir a
comprovação da efetiva realização das despesas médicas por outros meios de
prova, além dos recibos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Conhecimento
Inicialmente, vale consignar que o julgamento do recurso especial tem cognição
restrita à pacificação de conflitos interpretativos, aí não se incluindo a reforma, pura e simples,
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.870 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
5
das decisões recorridas, o que, fosse o caso, consolidaria uma terceira instância administrativa.
Fato, portanto, inexistente.
Nesse sentido, o RICARF é preciso quanto ao conhecimento do reportado recurso,
pois, a teor do seu art. 18, §§ 1o, 5o, 6o e 8o, a caracterização da divergência jurisprudencial
efetiva-se tão somente quando, para idêntica situação fática, sob igual referencial normativo, os
colegiados se pronunciaram de forma distinta. Confira-se:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
[...]
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
[...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente, com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
De pronto, infere-se que, a despeito dos inúmeros recortes possíveis nas relações
jurídicas estabelecidas, vale somente a similaridade, da norma e do fato, que contorna as
decisões sob cotejamento. Logo, refuta-se toda argumentação abstrata, ampla e genérica -
deslocada do caso concreto -, eis que os acórdãos recorrido e paradigmas sob apreciação têm de
guardar estrita identidade entre si, assim caracterizada apenas quando prolatarem
entendimentos, embora divergentes, mas sob a subsunção de igual caso concreto ao mesmo
fundamento legal.
Por certo, tratando-se divergência exclusivamente tocante à aplicação do direito,
em teste de aderência, há de se ponderar o entendimento que supostamente sereia pronunciado
pelo colegiado paradigmático na hipótese da decisão em apreço. Nesse racional, sendo plausível a
reforma do acórdão recorrido, resta caracterizado o dissídio jurisprudencial, devendo a respectiva
matéria recursal ser conhecida; a contrario sensu, mantido o decidido na origem, refuta-se dita
caracterização, não se conhecendo das referidas alegações.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.870 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
6
Sob esse pressuposto, passando propriamente à análise do conhecimento quanto
às razões recursais que tiveram a rediscussão admitida, é oportuno individualizar tanto a matéria
fática sinalizada no Apelo como o fundamento jurídico a ela atribuído na decisão prolatada
mediante o acórdão recorrido, do qual transcrevemos os excertos sequenciados.
Acórdão recorrido (processo digital, fls. 225 e 226):
O litígio recai sobre glosa de dedução de despesas médicas por falta de
comprovação ao efetivo pagamento.
[...]
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o
do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem
dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o
legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele pode
ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
[...]
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal
obrigação ao longo de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os
devidos efeitos legais. Impende, neste momento, a citação da Súmula deste
Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento
final da questão:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
(destaquei)
Analisando-se os excertos transcritos precedentemente, conclui-se que:
1. A materialidade dos fatos sob apreciação está delimitada pela pretensão do
Recorrente de ter o restabelecimento das deduções com despesas médicas glosadas pela
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.870 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
7
fiscalização, ainda que não tenha se desvinculado da obrigação de comprovar o efetivo pagamento
do reportado dispêndio.
2. O fundamento jurídico é o teor dos nos arts. 73, § 1o, e 80, II e III, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999, vigente à época do fato gerador autuado), que
garantir à fiscalização o direito de exigir a comprovação da efetiva realização das despesas
médicas por outros meios de prova, além dos recibos e declarações apresentados.
Com efeito, antes de se adentrar propriamente na matéria fática e respectivo
fundamento jurídico no contexto paradigmático, resta pertinente apropriar que a decisão
recorrida tem por fundamento o Enunciado no 180 da jurisprudência deste Conselho, aprovado
posteriormente à prolação das decisões paradigmáticas.
Nestes termos, já que o Recorrente silenciou-se quanto às supostas razões
justificadoras da não aplicação do reportado Enunciado ao caso em apreciação, com fulcro no art.
118, § 3o, do Regimento Interno do CARF - RICARF - aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, não conheço do recurso especial interposto pelo Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto pelo Recorrente.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 317
DF CARF MF
Original